Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO. DECRETAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
1. Os principais deveres do locatário são o pagamento pontual do aluguel e encargos, o uso do bem como se dono fosse e sua restituição ao fim do período ajustado no mesmo estado em que o recebeu.
2. Não há como prosperar a alegação de que dificuldades financeiras ensejam a extinção ou a revisão da obrigação do pagamento dos aluguéis, sem concordância da outra parte.
3. Correta a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e não pagos, acrescidos das prestações até efetiva desocupação e entrega do imóvel.
4. Certeira a sentença que julgou rescindido o contrato na data em que ocorreu a imissão na posse do imóvel, mormente se não há prova inequívoca da efetiva devolução das chaves, cujo ônus competia à locatária.
5. Recurso conhecido e improvido.